Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Recurso da Ré. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas pelo afastamento da qualificadora. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Recurso do Ministério Público.

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Recurso da Ré. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas pelo afastamento da qualificadora. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Condenação do corréu CAIO nos termos da denúncia. Fragilidade da prova. Aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Não provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
Registro: 2020.0000973427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Criminal
no
1501188-81.2019.8.26.0003,
da
Comarca de São Paulo, em que é apelante LARISSA YASMIM
DOS SANTOS, é apelado CAIO MARTINS SOARES FONSECA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
Apelação com revisão no: 1501188-81.2019.8.26.0003
Apelantes: LARISSA YASMIN DOS SANTOS E MINISTÉRIO
PÚBLICO
Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO E CAIO MARTINS SOARES
FONSECA
Juiz : MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Origem: 4a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.266
Apelação. Crime de furto qualificado. Recurso da Ré.
Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento.
Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das
penas pelo afastamento da qualificadora. Não cabimento.
Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade.
Substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Não cabimento. Recurso do
Ministério Público. Condenação do corréu CAIO nos
termos da denúncia. Fragilidade da prova. Aplicação do
princípio “in dúbio pro reo”. Não provimento aos
recursos.
Adotado
o
relatório
já
existente (fls.330/332), acrescenta-se que se
trata
agora
de
apelações
da
sentença
de
fls.330/340 na qual: 1. LARISSA foi condenada
às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-
multa,
calculados
no
mínimo
legal,
pela
acusação do crime de furto qualificado (artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal); 2. CAIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
foi absolvido
com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal
da
acusação do crime de furto qualificado (artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
Pretendem: 1. a Ré LARISSA, sua absolvição por
fragilidade probatória, e subsidiariamente, a
atenuação
das
penas
pelo
afastamento
da
qualificadora, a fixação de regime inicial mais
brando, a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos
(fls.416/423);
2.
o
Ministério
Público,
a
condenação de CAIO nos termos da denúncia
(fls.353/358).
Os recursos foram regularmente
processados e respondidos (Ministério Público
fls.430/433; Réu fls.402/406).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso da
Ré, e pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls.443/453).
É o relatório.
Os recursos serão analisados
separadamente.
I DO RECURSO DA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas no processo digital.
A materialidade do crime ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.15/16);
2.
relatório
e
fotografias
(fls.04/14).
Na
fase
extrajudicial
(fls.17/18), a Ré disse que: 1. não se lembrava
de quantas subtrações de veículos participara,
nos
estacionamentos
do
Extra,
do
Habib's
Anchieta, e da Leroy Merlin Anchieta; 2. desde
maio ou junho, na companhia de “Marcos” e
“Negão”, praticavam cerca de quatro furtos por
semana; 3. não conhecia as localizações dos
indivíduos mencionados; 4. recebia R$ 150,00
por carro que levava; 5. seguia a vítima até a
porta dos estabelecimentos para informar aos
outros, caso ela voltasse antes do furto; 6. em
seguida,
deixava
os
veículos
em
uma
rua
próxima; 7. depois ia embora usando UBER. Em
Juízo, disse que: 1. conheceu “Marcos” na
balada,
aceitando
sua
oferta
para
dirigir
carros furtados por R$ 150,00; 2. ele disse que
nada aconteceria, pois apenas conduziria os
carros; 3. não conhecia CAIO, não se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
ele de “Marcos”; 4. deixou o carro onde foi
indicado e recebeu R$ 150,00; 5. o carro estava
ligado e aberto; 6. não viu quem ligou; 7. não
conhecia CAIO e não viu foto dele; 8. o Voyage
foi o Uber que “Marcos” solicitou para seu
transporte.
A vítima Márcio declarou que:
1. por volta das 11h40, deixou seu carro no
estacionamento do supermercado e entrou para
fazer compras; 2. na volta, às 12h07, seu
veículo já não estava no local; 3. o carro
tinha seguro e não foi localizado.
O policial civil Juliano disse
que: 1. LARISSA foi presa por receptação de
carro em São Bernardo do Campo; 2. foi solta em
custódia, mas souberam que ela era investigada
em vários furtos, em que aparecia nas imagens
das câmeras de segurança; 3. pediram sua prisão
e expedição de mandado de busca e apreensão em
São Bernardo do Campo; 4. presa alguns dias
depois, ela confirmou a prática de sete furtos,
inclusive este; 5. os furtadores chegavam ao
mercado em um veículo; 6. ela seguia a vítima,
com uma mochila nas costas; 7. outra pessoa
ligava o veículo da vítima com controle remoto;
8. em seguida, ela entrava no carro da vítima,
entregava a mochila para seu comparsa, e saía
com o veículo; 9. à época, havia, no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
estacionamento, um Voyage alugado em nome de
Rony Peterson, cunhado de CAIO, o qual afirmou
que quem usava o carro era CAIO, que pediu que
alugasse porque tinha restrições; 10. LARISSA
apontou CAIO como sendo o “Marcos” por ela
mencionado, não havendo fotos ou imagens dele,
embora o Voyage por ele usado estivesse no
local.
A
prova
oral
produzida
demonstrou, em síntese, que a Ré participou da
ação que culminou com a subtração do veículo da
vítima, estacionado no estacionamento de um
supermercado. Assim agiu em companhia de outros
dois indivíduos, não identificados no caso
concreto, e apontados como “Marcos” e “Negão”.
Sua atribuição foi acompanhar a vítima até a
entrada do estabelecimento para possibilitar
aos outros a abertura e ligação do veículo
antes que ela voltasse. Em seguida, retornou e,
já com o carro em funcionamento, dirigiu até
local apontado pelos comparsas, deixando o
veículo sem saber seu destino. Consta que
recebeu R$ 150,00 pelo furto, assim como em
outras ações.
O
furto
qualificado
pelo
concurso de agentes está bem delineado, seja
pelos relatos coerentes da testemunha, seja
também
pelas
imagens
das
câmeras
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
monitoramento de fls.07/08 e 10/11 nas quais se
vêem a Ré e seus comparsas. E mais, tanto
informalmente, quanto em Juízo, a Ré admitiu a
prática
do
furto
na
companhia
de
dois
indivíduos os quais providenciavam a abertura e
ligação do veículo furtado, assim como seu
transporte após a subtração e entrega no local
por eles apontado. E essa circunstância foi
confirmada judicialmente pela testemunha Juliano, policial civil que diligenciou a
elucidação do fato.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, prova convincente para dar o lastro
necessário, já muito bem exposto na Sentença,
não autorizando as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação.
A condenação pelo crime de
furto qualificado era mais do que simples
medida de rigor, sendo o minimamente necessário
para tentar incutir na mente da agente um
simples preceito de convivência social, qual
seja, “não se deve tomar para si a coisa
alheia”. Os registros criminais (fls.25/44), além da reincidência (fls.144/148), mostram também que outros
processos não a intimidaram a praticar novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
crime, impondo que a intensidade inicial do
regime
de
cumprimento
de
pena
seja
a
intermediária (e poderia ser a fechada até!),
pois as circunstâncias pessoais do agente devem
ser consideradas para sua fixação, nos termos
do artigo 33, § 3°, do Código Penal.
É o mesmo fundamento, aliás, a
impedir a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos,
nos termos do artigo 44, incisos II e III, do
Código Penal.
II
DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Inconsistente o recurso.
Apesar de indícios, não há
provas seguras da autoria de CAIO neste crime.
E, apesar da demonstração da existência de
comparsaria para a prática de vários crimes de
furto, com a participação da Ré, a participação
de
CAIO
não
ficou
plenamente
demonstrada,
consideradas as circunstâncias em que ocorreram
e foram desvendadas. De outro lado, o comparsa
apontado como “Marcos” não foi seguramente
identificado
como
sendo
CAIO,
seja
pelas
investigações, seja pelas imagens, dificultando
a sua identificação. E, ainda que a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
do veículo VW/Voyage alugado, no mesmo local e
horário em que ocorreu o crime, seja forte
indício de sua participação, não é seguro
afirmar que seja o mesmo carro utilizado para
transportar a Ré. Assim, as circunstâncias não
autorizam
condenação
porque
o
contexto
é
frágil.
Acrescente-se a isso que não se
pode desprezar a impressão da Magistrada que
teve contato direto com a prova, e, mesmo
considerado o bom preparo dos agentes da lei no
cumprimento diário de suas atribuições, essa
situação não permite afirmar, com a certeza
necessária, a prática do crime pelo Réu CAIO. E
isso não significa que não esteja envolvido com
os crimes de furto de veículos, mas tão somente
que desta vez a prova não foi suficiente, não
sendo
capaz
de
convencer
sobre
eventual
imputação de furto ao Réu.
Apesar de alguns indícios, não
há comprovação sólida e suficiente para um
lastro
condenatório,
daí
porque,
havendo
dúvidas em relação aos fatos, deve-se aplicar o
princípio do “in dubio pro reo”, valendo citar
a lição de Hélio Tornaghi (“Instituições de
Processo Penal”, Ed. Saraiva, 2a ed., 1978,
p.393):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501188-81.2019.8.26.0003 VOTO N°23.266 - MO
“Nesse caso é que a máxima in dubio
pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no
processo, elementos que levariam a considerar o réu
culpado, mas há outros que permitem supô-lo
inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e,
nesse estado de incerteza, ele absolve.
Note-se, porém, que a incerteza deve
ser quanto ao fato, à autoria, ou à culpa (lato sensu)
do réu. A vacilação, o escrúpulo, a hesitação quanto
à existência das causas de exclusão de pena (por via
objetiva ou subjetiva) não impede o juiz de condenar,
pois cabe ao acusado o ônus de provar os fatos
extintivos.
Observe-se, ainda, que a dúvida que
permite a absolvição, no caso do inciso VI, é quanto à
matéria de fato: dúvida quanto à prova. Não quanto à
questão de Direito que o juiz tem de decidir, de modo
claro e preciso”.

Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR